Tribunal: CARF
Processo: 13971.900832/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900832/2008-58
ACÓRDÃO
1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO AUXILIADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 10.901,52 e homologar
a compensação até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 16-
55.789, proferido em 27 de Fevereiro de 2014 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo- SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a compensação de débitos diversos com crédito de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 5993) no
valor de R$ 10.901,52.
A DRF de Blumenau- SC emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 759972977 no dia
09/05/2008, cujo teor segue abaixo (e-fl. 10):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 10.901,52 A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2008.
PRINCIPAL- R$ 11.675,53 MULTA- R$ 2.335,10 JUROS- R$ 6.291,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que apresentou Declaração de Compensação -PER/DCOMP
referente a créditos tributários que fazia jus face ao recolhimento a maior do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. No entanto, foi intimada em 16/05/2008 do despacho decisório que não
homologou a sua declaração de compensação.
Informou que recolheu o imposto de renda da pessoa jurídica indevidamente no
período de apuração de 31/12/2003, com data de pagamento em 30/01/2004 no valor de R$
10.901,52, e declarou por engano na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
do 4° trimestre de 2003, transmitida originalmente em 13/02/2004.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
3
Pontuou que constatado o lançamento incorreto, excluiu o débito correspondente
ao código da receita 5993(IRPJ) retificando a declaração em 26/05/2008.
Asseverou que através da declaração retificada foi verificado o surgimento do
crédito tributário, em virtude de o mesmo não estar vinculado para a quitação de qualquer débito
da empresa, podendo assim ser utilizado para compensação dos débitos informados na
PER/DCOMP em debate.
Pleiteou que seja reconsiderada a decisão que não homologou a Declaração de
Compensação, bem como que seja confirmado o direito aos créditos tributários de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica relativo ao pagamento indevido ocorrido em 30/01/2004.

ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-55.789/DRJ/SP

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 22/26).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 30/37).

ACÓRDÃO 1001-000.176

No dia 08 de Agosto de 2018, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento prolatou o Acordão 1001-000.716, nos seguintes termos:
“por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Edgar Bragança Bazhuni, por
entenderem que houve preclusão probatória (§4o do art.16 do Decreto
70235/72)”.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão n°. 1001.000.176 interpôs
recurso especial (e-fls. 75/101) sustentando que “foi negado o direito de compensação com base
única e exclusivamente no erro formal cometido no preenchimento da DCTF”.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
4

A Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1. Seção de Julgamento proferiu despacho
dando seguimento parcial ao recurso especial interposto (e-fls. 123/127).

CONTRARRAZÕES PGFN

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 112/120).

ACÓRDÃO n°. 9101.005.295- CSRF

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos,
conheceu do Recurso Especial, e, no mérito, deu provimento parcial para determinar o retorno
dos autos ao Colegiado de origem a fim de que este profira novo acórdão, com apreciação de
todos os elementos de prova presentes nos autos (e-fls. 123/127).

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.572

No dia 04 de Outubro de 2002, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência através da
Resolução no. 1001-000.572 (e-fls. 137/140), a fim de que a Unidade de Origem ateste:
“(...)
a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para
confirmar a existência do crédito.
(...)”.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/01

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.572, proferiu o
Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 162/164), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
5
4.1 Esta última DCTF retificadora consta como liberada (fl. 173). Ou seja, se foi
submetida a auditoria interna, conforme previsto no art. 8o da IN SRF no
255/2002, acabou por ser liberada e é, portanto, a atual, vigente e válida, tendo
os mesmos efeitos da original, conforme consta no art. 9o, § 1o, daquela mesma
IN SRF 255/2002, em consonância com o art. 18 da Medida Provisória no 2.189 49,
de 23/08/01, ainda em vigor.
4.2 Liberada, e processada esta DCTF, produziu seus efeitos, tanto que o
pagamento aqui em causa não mais aparece como alocado ao débito a que se
destinava. Encontra se, isso sim, reservado para este processo (fl. 159).
5. Na DIPJ/2004 original, não retificada, recepcionada em 30/06/04 (fls. 154 a
155), da mesma forma, também foi liberada, sendo, portanto, a atual, vigente e
válida (art. 18 da Medida Provisória no 2.189 49, de 23/08/01, ainda em vigor).
5.1 Nela o contribuinte informou apuração da estimativa com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, apresentando base de cálculo negativa
para o IRPJ no mês de dezembro (fl. 156), ou seja, não apurou estimativa de IRPJ
devida para este PA.
5.2 Esta informação reflete o resultado do exercício demonstrado na DRE do AC
de 2003, com data de 02/01/04, à fl. 62, que é negativo R$ 334.374,12). Este
resultado está transcrito no Livro Diário (fl. 413 código 12963), fl. 56, com Termo
de Encerramento datado de 15/01/04 (fl. 58).
5.3 A Ficha 12A da DIPJ/2004, coerentemente, também não demonstrou IRPJ
devido no período (fl. 161). Na mesma Ficha se verifica que o contribuinte
também não apurou saldo negativo do IRPJ, o que significa que este pagamento
indevido de estimativa não foi utilizado para tal fim, pois podia. Também não
apresentou qualquer PER ou DCOMP com este tipo de crédito, deste AC.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL

A empresa apresentou manifestação em atenção ao Relatório de Diligência Fiscal,
cujo teor segue em síntese abaixo (e-fls. 168/171):
“(...)
Observando a Ficha 12A da mesma declaração, poderá ser constatado que não
houve IRPJ devido no período, e nessa mesma ficha verifica-se que o contribuinte
também não apurou saldo negativo do IRPJ, o que significa que este pagamento
indevido de estimativa não foi utilizado para este fim”.

JULGAMENTO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
6

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRPJ, ano calendário
2007 no valor de R$ 10.901,52 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica — IRPJ, código receita 5993, recolhido através de DARF no dia 30/01/2004, no
valor
de
R$
10.901,52
com débitos diversos através do PER/DCOMP de n°.
02211.37849.280704.1.3. 04 -0878.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 4° trim/03, o valor de R$ 10.901,52 como DARF vinculado a débito do
período, destacou que o referido valor corresponde a pagamento efetuado a maior”.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
7
No dia 08 de Agosto de 2018, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento negou provimento ao recuso voluntário interposto através do Acórdão no. 1001-
000.716 (e-fls. 65/71).
Inconformada com o teor do Acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial
sustentando que “foi negado o direito de compensação com base única e exclusivamente no erro
formal cometido no preenchimento da DCTF”.
A 1a Turma da CSRF analisou o Recurso Especial, dando-lhe parcial provimento e
determinando o retorno dos autos ao Colegiado de origem a fim de que este profira novo acórdão,
com apreciação de todos os elementos de prova presentes nos autos.
Em sequência, no dia 04 de Outubro de 2002, a 1a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento julgou o processo convertendo-o julgamento em diligência, por unanimidade
de votos, através da Resolução no. 1001-000.572.
Desta feita, a autoridade administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 162/164), cujo teor segue em síntese:
“(...)
5. Na DIPJ/2004 original, não retificada, recepcionada em 30/06/04 (fls. 154 a
155), da mesma forma, também foi liberada, sendo, portanto, a atual, vigente e
válida (art. 18 da Medida Provisória no 2.189 49, de 23/08/01, ainda em vigor).
5.1 Nela o contribuinte informou apuração da estimativa com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, apresentando base de cálculo negativa
para o IRPJ no mês de dezembro (fl. 156), ou seja, não apurou estimativa de IRPJ
devida para este PA.
5.2 Esta informação reflete o resultado do exercício demonstrado na DRE do AC
de 2003, com data de 02/01/04, à fl. 62, que é negativo R$ 334.374,12). Este
resultado está transcrito no Livro Diário (fl. 413 código 12963), fl. 56, com Termo
de Encerramento datado de 15/01/04 (fl. 58).
5.3 A Ficha 12A da DIPJ/2004, coerentemente, também não demonstrou IRPJ
devido no período (fl. 161). Na mesma Ficha se verifica que o contribuinte
também não apurou saldo negativo do IRPJ, o que significa que este pagamento
indevido de estimativa não foi utilizado para tal fim, pois podia. Também não
apresentou qualquer PER ou DCOMP com este tipo de crédito, deste AC.
(...)”.
A Contribuinte devidamente intimada do relatório de diligência, informou que
“observando a Ficha 12A da mesma declaração, poderá ser constatado que não houve IRPJ devido
no período, e nessa mesma ficha verifica-se que o contribuinte também não apurou saldo
negativo do IRPJ, o que significa que este pagamento indevido de estimativa não foi utilizado para
este fim”.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.746 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900832/2008-58
8
Assim, após a análise do processo, bem como o exame de toda a documentação
colacionada, manifesto minha concordância com a diligência realizada pela autoridade fiscal de e-
fls. 118/124 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 10.901,52, vez que o
pagamento de IRPJ supostamente pago a maior, foi devidamente comprovado nos autos e não foi
utilizado.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 10.901,52 e homologar a
compensação até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Original